Tribunal: TJMT
Processo: 1012821-41.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012821-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0007-90 (AGRAVANTE), SERGIO LISA DE FIGUEIREDO - CPF: 282.138.218-90 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012821-41.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – ARRESTO SOJA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – DESCUMPRIMENTO – ART. 300, CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO DE ARRESTO MANTIDA CONDICIONADA A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela de urgência cautelar.

Os documentos iniciais apresentados são eficientes para demostrar os requisitos autorizadores da tutela cautelar de arresto, em razão do inadimplemento do contrato de compra e venda e do risco de dano irreparável decorrente da natureza do produto, de fácil comercialização ou desvio, o que compromete de forma efetiva a possibilidade de restituição da soja negociada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012821-41.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI

AGRAVADO: SERGIO LISA DE FIGUEIREDO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereias – Eireli
, de decisão que na Ação Cautelar Inominada ajuizada por
Sergio Lisa de Figueiredo
, deferiu a tutela de urgência para determinar o arresto de 1.376,11 sacas de soja em grãos, objeto de contrato de compra e venda de soja futura para exportação.

Sustenta que o título que embasa o pedido liminar de arresto é desprovido de liquidez, certeza e exigibilidade, porque ausente sua assinatura e de testemunhas.

Alerta que o pactuado no título foi o pagamento em dinheiro e não há qualquer cláusula que disponha sobre a devolução ou entrega de grãos em caso de descumprimento por parte da compradora.

Assevera, de outra turno, que o agravado não prestou caução e que, embora o seu pedido de recuperação judicial tenha sido indeferido, a decisão poderá ser reformada em sede de apelação.

Diante de tais argumentos, alega que não se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela postulada.

Complementa que o arresto inviabilizará a continuidade de sua atividade econômica.

Requer a suspensão da decisão agravada, para o fim de suspender a ordem de arresto e/ou devolução dos grãos eventualmente constritos, ou que os grãos sejam depositados em armazém de empresa idônea com o impedimento de venda do produto até o julgamento do recurso pelo mérito.

No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Liminar parcialmente deferida para condicionar a tutela de urgência de arresto ao oferecimento de caução real ou fidejussória idônea. (id 48073955)

Contraminuta (id 49901486). Reforça que restaram preenchidos os requisitos para a concessão da liminar de arresto, contudo, rechaça a determinação que condicionou a tutela de urgência de arresto ao oferecimento de caução. Requer o desprovimento do recurso, para manter a decisão agravada, sem a exigência de caução e com a condenação da agravante nas penas por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020